Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-57.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-57.2017.8.14.0049

APELANTE: JEFERSON SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, I E II,
DO CPB C/C 244-B DA LEI 8.069/90 - ECA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO

CONCISO PRESTADO PELO COMPARSA DO APELANTE, MENOR, VÍTIMA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, ASSIM COMO DA VÍTIMA, QUE FORNECEU AOS PM’S INFORMAÇÕES ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRIMINOSOS E DA MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME, BEM COMO PELA TESTEMUNHA, POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES DELITIVA
.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA, BEM COMO DO CONCURSO DE AGENTES.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA. PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. DA MESMA FORMA, A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTROU FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES, SENDO O COMPARSA UM MENOR QUE ADMITIU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR AS MAJORANTES DO TIPO.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
IMPROVIMENTO
.

SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR NA CONDUTA DELITIVA, TENDO ESTE, AO SER OUVIDO EM JUÍZO, AFIRMADO QUE AGIU EM COMPANHIA DO APELANTE, SENDO ESTE QUE ANUNCIOU O ASSALTO À VÍTIMA.

RESTANDO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
JEFERSON SANTOS DA COSTA
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Relatou a denúncia,
ID 11300868, que no dia 02/01/2017, por volta das 19 horas, a vítima Kléber Luís Gonçalves de Moura encontrava-se no interior de seu veículo em companhia de familiares, estando estacionado na Av. Benjamin Constant, ao lado da agência dos Correios, na cidade de Santa Izabel, aguardando que sua filha desembarcasse e logo após o desembarque desta, foi surpreendida com a chegada de dois homens em uma motocicleta de cor preta, tendo o carona lhe apontado uma arma de fogo e anunciado o assalto, exigindo que a vítima lhe entregasse seus pertences, no que foi prontamente atendido, lhe sendo entregue pela vítima a bolsa de sua companheira contendo um aparelho celular e uma carteira porta cédulas, fugindo o apelante e seu comparsa em seguida em direção ao bairro São Raimundo.

Conforme os autos, logo após a fuga do apelante e seu parceiro passou pelo local uma viatura da PM, sendo esta acionada pela vítima que de descreveu as características dos assaltantes, suas vestimentas e da motocicleta, possibilitando aos policiais iniciar as diligências em busca de suas capturas, o que efetivamente ocorreu na rua São Raimundo, onde os policiais militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta com as mesmas características informadas pela vítima em razão do que deram início à perseguição dos mesmos, tendo o condutor da motocicleta, na rua Uxiteua, bairro Santa Lúcia, perdendo a direção do veículo, o que fez com que os dois ocupantes fossem ao chão e, ao proceder à abordagem de ambos, os policiais encontraram os objetos subtraídos da vítima, não sendo encontrada a arma utilizada na ação delitiva, sendo os elementos

identificados como o ora apelante Jeferson Santos da Costa, condutor da motocicleta, e o adolescente C. R. S. D. C., de 17 anos de idade, que era conduzido na garupa, sendo este conduzido à UPA do município de Castanhal em razão das lesões sofridas na queda, sendo posteriormente apresentado ao Ministério Público da localidade.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, nas penalidades do art. 157, §2°, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA – Lei 8.069/90.

Denúncia recebida em ID 11300870, às fls. 05.

Resposta à acusação em ID 11300870.

Em ID 11300871/872 e ID 11300875, fls. 08, Termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 11300878 a 11300900.

Em ID 11300874, alegações finais ministeriais e às fls. 22/27, alegações finais defensivas, continuada às fls. 01/02 do documento de ID 11300875.

Na sentença, ID
11300876, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA, Lei 8.069/90, em concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, sendo sua pena base, para o crime de roubo, cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, não observando atenuantes ou agravantes na 2ª fase, porém, duas causas de aumento na 3ª fase, emprego de arma de fogo

e concurso de agentes, restando a reprimenda, ao final, em 06 anos e 04 meses de reclusão e 70 dias multa.

Para o crime de corrupção de menor, o magistrado considerou igualmente desfavorável uma circunstância judicial, culpabilidade, fixando a pena base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias multa, não observou a presença de atenuante ou agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição, permanecendo a pena, ao final, no patamar anterior. Porém, em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, aumentou a pena mais grave em 1/6, passando a pena do apelante, ao final, a ser de 07 anos, 04 meses e 20 dias e 81 dias multa, sendo este fixado em 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, ID 9629281, requer o apelo, em síntese, que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, absolvição por ausência de provas aptas a sustentar o édito condenatório, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, mormente em razão das condições pessoais favoráveis do apelante e por ausência de apreensão e perícia na arma, em tese, utilizada não foi apreendida e periciada, não restando provas de sua utilização, bem como o decote da condenação pela conduta tipificada no art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, ID 11300903, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 11516072, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por ser atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a ser julgado pela sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEFERSON SANTOS DA COSTA
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega o impetrante, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação, afirmando não ser possível a manutenção da custódia com fulcro em alegações vagas e no próprio tipo penal.

Não se observa nos autos a referida nulidade. Ao proferir a sentença penal condenatória o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão em fatos concretos dos autos, tendo demonstrado em suas razões de decidir os motivos pelos quais reconheceu a responsabilidade penal do apelante. Ademais, a prisão do ora apelante foi revogada, não tendo este respondido ao processo preso, assim como lhe foi reconhecido, em sentença, o direito de recorrer em liberdade, tendo o magistrado expressamente deixado de determinar a execução provisória da pena, não havendo, portanto, razão ao impetrante, razão pela qual
rejeito a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO E DECOTE DAS MAJORANTES

Em um primeiro ponto busca a defesa revisão da sentença para que se promova a absolvição do apelante, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de provas, bem como para que se exclua de eventual condenação as majorantes do tipo.

Adianto que não advém razão à defesa.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão e apresentação, constantes dos autos do Inquérito Policial anexo aos autos.

A autoria restou comprovada pelo vasto acervo probatório colacionado aos autos, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pelo menor, comparsa do apelante na empreitada criminosa, como se denota das mídias constantes nos autos, tendo ambas ratificado em Juízo os depoimentos prestados em sede inquisitorial, de onde se denota que apesar de a vítima não ter reconhecido o apelante, passou aos policiais suas características físicas, pois estas foram fartamente observadas por um taxista que presenciou o crime e lhe repassou tais caracteres, sendo o apelante preso logo após o crime ainda na posse dos pertences da vítima. Ademais, há nos autos, mídia em ID 9424589/90/91/92/93/94/95/96/97, o depoimento do menor, comparsa do apelante, onde este afirma ao Juízo sua efetiva participação no roubo, bem como a do apelante, que teria sido o responsável pelo anúncio do assalto, ratificando os termos da denúncia, apesar de negar a utilização de arma de fogo, informando ao Juízo conhecer o ora apelante há certo tempo, pois residiam próximos e que o crime ocorreu por quererem dinheiro, confessando ainda já ter praticado de outro crime, porém, em companhia de terceira pessoa.

A testemunha Ivan de Figueiredo Pinto, PM, ao ser ouvido em Juízo, mídia em ID 9424607/608, ratificou os termos da inicial, afirmando que ao proceder a abordagem do ora apelante foi encontrado em seu poder os bens subtraídos da vítima, ratificando ainda que os assaltantes caíram da motocicleta, sendo conduzidos a atendimento na UPA de Castanhal e, em seguida, à delegacia, relatando como os fatos ocorreram, de acordo com o relato da vítima, afirmando que a vítima reconheceu o apelante na delegacia.

A vítima, Kleber Gonçalves de Moura, ouvido em Juízo, mídia em ID 9424610/611, ao Juízo relatou a dinâmica dos fatos, afirmando ter sido rendido por um indivíduo que estava na garupa da moto e que a conduta se deu mediante o uso de arma de fogo, tendo os assaltantes fugido em seguida; afirmou que os assaltantes perseguiam um mototaxista e que este foi quem informou aos policiais militares a ocorrência do crime, tendo informado aos milicianos que a motocicleta utilizada na conduta era barulhenta, o que auxiliou os policiais a localizarem os criminosos, relatando ao Juízo que seus bens foram encontrados na posse do apelante e seu comparsa, afirmando, porém, à defesa que viu a arma em posse do criminoso.

Portanto, não há como se promover a absolvição pretendida, pois do depoimento do menor, comparsa do apelante na conduta delitiva, bem como do policial Ivan, que participou das diligências de busca e prisão do ora apelante – que confirmou estar os bens da vítima em poder deste, tem-se como comprovada a participação do apelante no assalto a mão armada do qual fora vítima o sr. Kleber, não havendo que se falar em ausência de provas, não sendo possível, portanto, dar procedimento ao apelo uma vez que, como cediço, em se tratando de crime patrimonial a palavra da vítima tem relevância, mormente quando corroborado por outros meios de provas, como no presente caso, não sendo crível que a vítima entregasse seus pertences caso não tivesse sido forçada a tanto e que para tal se utilizou o apelante de uma arma de fogo, como reiterado pela vítima em Juízo.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Tem-se, portanto, que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, se mostrando inaplicável ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

No que concerne ao pedido alternativo, para decote das majorantes, tenho que estas igualmente restaram sobejamente comprovadas, tendo a vítima relatado com clareza a conduta do apelante que conduzia, afirmando ainda que restou ameaçado com uma arma de fogo, sendo obrigado a entregar seus pertences.

Em outro ponto do apelo requer o impetrante que se promova o decote das majorantes do uso de arma e do concurso de agentes, pois, alega, o artefato utilizado não teria sido apreendido e periciado, não restando comprovada sua utilização e tampouco sua capacidade lesiva, assim como afirma não ter restado provado que o apelante agiu em companhia de terceiros, pleito que tenho como improcedente, pois cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, assim como à comprovação do concurso de agentes basta a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu em companhia de um segundo elemento, menor apreendido, sendo ameaçado com uma arma de fogo, não havendo como se excluir as majorantes do tipo, como nos ensina a remansosa jurisprudência.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso do menor apreendido, bem como da vítima afirmando que o ora apelante praticou contra si o crime de roubo e que para tanto estava em companhia de terceira pessoa e utilizava uma arma de fogo, não há que se falar em decote das majorantes uma vez que é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para atestar a incidência da referida majorante, sendo igualmente suficiente a palavra da vítima para atestar o concurso de agentes. Portanto, não há como se promover ao pretendido decote das majorantes e se promover a exclusão destas da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, tenho que, tal e qual aos pedidos anteriores a este também não há como ser dado provimento.

Como se denota dos autos, o parceiro do apelante na conduta delitiva era menor, tendo 17 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo majorado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos provas acerca da menor idade do parceiro do apelante na prática criminosa, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando comprovada a menor idade da vítima deste crime,

prescindindo tal comprovação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 27 de março

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023